Tribunal: TJDFT
Processo: 0751027-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. REGIME. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é possível o reconhecimento da preliminar de nulidade suscitada, por suposta violação ao contraditório, visto que este princípio foi devidamente observado.
2. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quanto o entorpecente não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora a natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade não justificar o incremento da pena-base.
3. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu apenas admite a condição de usuário, negando a traficância. Precedentes.
4. Sendo o réu primário, sem antecedentes e tendo sido aplicada pena de 5 anos de reclusão, deve-se fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.